Tribunal: TCU
Processo: 006.854/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Desestatização referente à outorga de arrendamento da área e infraestrutura do Terminal ITG03, localizado no Porto de Itaguaí/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização que tratam da outorga de arrendamento da área e da infraestrutura do Terminal ITG03, localizado no Porto de Itaguaí/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 1o da Instrução Normativa TCU 81/2018, que o Ministério da Infraestrutura (MInfra) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) atenderam aos aspectos de tempestividade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente à desestatização do Terminal ITG03; 9.2. informar ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) do presente acórdão, destacando que, dentro do escopo delimitado na presente fiscalização, regulamentada pela IN-TCU 81/2018, não foram detectadas irregularidades nos procedimentos licitatórios para outorga do arrendamento da área e infraestrutura do Terminal ITG03, localizado no Porto de Itaguaí/RJ; e 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.